Tribunal: TJMT
Processo: 1012461-67.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012461-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), VILMA DOS SANTOS MARTINELLI - CPF: 196.458.306-30 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), VILMA DOS SANTOS MARTINELLI - CPF: 196.458.306-30 (AGRAVADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S): VILMA DOS SANTOS MARTINELLI

AGRAVADO(
S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
BANCO DO BRASIL S.A.
,
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
INDEFERIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante comprovou a hipossuficiência financeira necessária para a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos, conforme disposto no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

No caso, a agravante não comprovou a hipossuficiência financeira, uma vez que sua renda líquida, mesmo após os descontos, é superior a R$ 8.000,00, afastando a hipótese de prejuízo em arcar com as custas processuais.

A jurisprudência do TJ-SC e do TJ-MT corrobora o entendimento de que descontos provenientes de empréstimos consignados não configuram situação de miserabilidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a alegação de comprometimento da renda por empréstimos consignados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CF, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, AI 5007430-40.2021.8.24.0000, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva, j. 29/07/2021; TJ-MT, AI 1002869-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 17/04/2024; TJ-MT, AI 1002115-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
VILMA DOS SANTOS MARTINELLI
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 153726117 – Autos de Origem – nº 1015786-24.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

A agravante sustenta que faz jus aos benefícios da justiça gratuita devido à sua condição de hipossuficiência financeira.

Aduz que é aposentada e afirma que, após os descontos obrigatórios, sua renda líquida é insuficiente para arcar com as custas processuais.

Assevera que sua única renda provém de sua aposentadoria.

Alega que a prova da sua hipossuficiência está nos documentos juntados aos autos, que demonstram sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, taxas judiciárias e honorários advocatícios.

Alternativamente, caso a justiça gratuita não seja concedida, a agravante requer o parcelamento das custas processuais, conforme prevê o art. 98, §6º, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso p
ara reformar a decisão agravada

para deferir o pedido
de justiça gratuita
.

O Agravado
apresentou contrarrazões em ID.
220278169
pelo desprovimento do recurso
.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
214203672
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S): VILMA DOS SANTOS MARTINELLI

AGRAVADO(
S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
BANCO DO BRASIL S.A.
,
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
VILMA DOS SANTOS MARTINELLI
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 153726117 – Autos de Origem – nº 1015786-24.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

O Agravante, em suas razões recursais, busca
a ref
orma da decisão agravada para
deferir o pedido de
justiça gratuita
.

Defende
que
não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que indeferiu o pedido
de justiça gratuita ao agravante
.

Sobre o assunto sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao
relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de
comprovação da hipossuficiência
daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

In
casu
,
verifica-se que a remuneração bruta da agravante é de R$ 23.502,89 (vinte e três mil, quinhentos e dois reais, oitenta e nove centavos), sendo que, os descontos
decorrem de empréstimo consignado
, porquanto não se prestam para sustentar situação de miserabilidade por comprometimento da renda.

Não obstante, ainda considerando os descontos, os rendimentos líquidos perfazem mais R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme holerites acostados sob
IDs
213618248, 213618249 e 213627201, os quais indicam uma renda liquida de R$ 8.491,03 em janeiro de 2024, e R$ 8.261,40 nos meses de fevereiro e março de 2024.

Tais fatos evidentemente afastam a hipótese de prejuízo em arcar com
o valores
das custas, sobretudo considerando que o valor dado a causa foi de R$ 23.502,89 (vinte e três mil, quinhentos e dois reais, oitenta e nove centavos),
o que
traduz no valor de R$ 708,10
(setecentos e oito reais, e dez centavos),
a título de custas e taxas para distribuição da ação
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC/2015). RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. PRETENDIDA A CONCESSÃO DO
BENEPLÁCITO
DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO BASEADO NA FALTA DE PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.
TESE DE COMPROMETIMENTO DA RENDA EM RAZÃO DE EMPRÉSTIMOS. IRRELEVÂNCIA. SALÁRIO LÍQUIDO QUE ALCANÇA CIFRAS QUE SUPERAM O PATAMAR DE 3 (TRÊS)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. DESCONTOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS VOLUNTARIAMENTE EM PROVEITO PRÓPRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL QUE NÃO EVIDENCIA A HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA. BENESSE NÃO MERECIDA
. EXEGESE DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50074304020218240000, Relator: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 29/07/2021, Sétima Câmara de Direito Civil)
[Grifo
nosso]

Diante disso, a Agravante não se mostra elegível à concessão da benesse.

Lado outro, em consulta ao caderno processual de origem, verifica-se que a Agravante procedeu com o recolhimento das custas processuais de forma integral, portanto, resta prejudicada a análise quanto ao pedido de parcelamento das custas iniciais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –
JUSTIÇA

GRATUITA
INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de
justiça
.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.

(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
JUSTIÇA

GRATUITA
INDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DA
JUSTIÇA

GRATUITA
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O benefício da
justiça

gratuita
deve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade.

O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante.

Recurso desprovido.

(N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Diante disso, não se verifica irregularidade na decisão agravada.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024